Tribunal: STF
Processo: HC 118265
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



     Habeas corpus. Penal. Processual Penal. Violação de direito autoral. Artigo 184 do CP. Proclamada ausência de materialidade. Aventada nulidade de laudo pericial. Matéria cujo exame demanda incursão no acervo fático-probatório colacionado nos autos. Inadmissibilidade do pleito na via estreita do writ constitucional. Habeas corpus denegado.



    1. Para se chegar a conclusão diversa da que se chegou nas vias ordinárias, é preciso cotejar provas e fazer a sua valoração, em especial quanto à eventual suplência dos elementos contidos no laudo pericial por outros meios de prova constantes dos autos (CPP, art. 167), o que é vedado na via estreita do writ constitucional.



    2. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é farta no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para a discussão de fatos e provas examinados sob o crivo do contraditório perante as instâncias ordinárias. Precedentes.



    3. Ordem denegada.